Tribunal: STF
Processo: RE 1535523
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais de Pernambuco - Seção Sindical da Universidade Federal de Pernambuco - SINTUFEPE-SS/UFPE interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO DO STF NO JULGAMENTO DO RE 870.947. TEMA 810/STF. JULGAMENTO DEFINITIVO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. HARMONIZAÇÃO DOS INSTITUTOS DA COISA JULGADA, PRECEDENTES VINCULANTES E SOBERANIA DA NORMA CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO ÍNDICE PREVISTO NO TÍTULO EXECUTIVO ATÉ A EDIÇÃO DO TEMA 810/STF (EM 03/10/2019). A PARTIR DE 03/10/2019, APLICA-SE O ÍNDICE PREVISTO NO TEMA 810/STF ATÉ A EDIÇÃO DA EC 113/2021 (09/12/2021), A PARTIR DE QUANDO DEVE SER ADOTADO O ÍNDICE CONSTITUCIONALMENTE PREVISTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 



    1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DE PERNAMBUCO - SEÇÃO SINDICAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - SINTUFEPE-SS/UFPE, em face de decisão que determinou que os índices aplicáveis aos cálculos exequendos devem ser os fixados no título judicial, em respeito à coisa julgada. 



    2. Alega a agravante que o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, firmando o entendimento de que a remuneração oficial da caderneta de poupança revela-se inconstitucional, ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. Sustenta que, em se tratando de questões afetas à correção monetária e aos juros moratórios, que são de ordem pública, o magistrado pode, a qualquer tempo e grau de jurisdição, mesmo de ofício, modificar, sem que a providência configure julgamento extra petita ou violação à coisa julgada ou à preclusão . 



    3. Hipótese em que o título judicial executivo determinou a aplicação da TR, tendo transitado em julgado em agosto/2014. 



    4. Entretanto, após a formação da referida coisa julgada, a questão foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal através do Tema 810 de Repercussão Geral (RE 870.947), cuja conclusão definitiva foi no sentido de que, para os débitos anteriores à expedição de precatórios, como é o caso, a inconstitucionalidade reconhecida deve retroagir à origem da vigência da Lei nº 11.960/2009, a partir de quando deve ser utilizado o índice IPCA-E. 



    5. No intuito de harmonizar o instituto da coisa julgada com os precedentes vinculantes e com a soberania das normas constitucionais, a questão dos índices de correção monetária deve ser solucionada nos seguintes termos: a) adoção dos índices previstos no título executivo até 03/10/2019, quando se deu o julgamento definitivo do Tema 810/STF; b) aplicação do Tema 810/STF (IPCA-E) desde a sua publicação até a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021, em 09/12/2021; c) a partir da publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, adoção dos índices nela estabelecidos (juros de mora e a correção monetária fixados pela taxa Selic). 



    6. Agravo de Instrumento provido em parte.”



    Opostos embargos de declaração pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE e pelo Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais de Pernambuco - Seção Sindical da Universidade Federal de Pernambuco - SINTUFEPE-SS/UFPE, os da SINTUFEPE-SS/UFPE não foram acolhidos, enquanto os da UFPE foram acolhidos por meio de acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO PREVÊ EXPRESSAMENTE. TEMA 360/STF. PRIVILÉGIO DA COISA JULGADA. TEMA 1170/STF. SOBRESTAMENTO. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA DECISÃO RECORRIDA E NÃO ALEGADA NO RECURSO. RECURSO DA UFPE ACOLHIDO. RECURSO DA SINTUFEPE-SS/UFPE NÃO ACOLHIDO. 



    1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela UFPE e pelo SINTUFEPE-SS/UFPE, em face do acórdão da Quarta Turma que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, aplicando o índice previsto no título até a data de julgamento do Tema 810/STF, a partir de quando determinou a aplicação do IPCA-E e a taxa SELIC a partir da publicação da EC 113/2021. 



    2. Alega a UFPE que a declaração de inconstitucionalidade ocorreu após o trânsito em julgado do título exequendo, sustentando que somente pode ser desconstituído por meio ação rescisória. Requer a aplicação da TR, ressaltando que o acórdão está em desacordo com o Tema 360/STF acórdão restou omisso por ter desconsiderado a violação à coisa julgada quanto à correção monetária. 



    3. Alega o SINTUFEPE que o acórdão foi omisso quanto ao pleito de sobrestamento do feito enquanto não julgado o Tema 1170/STF, de repercussão geral. 



    4. Ao analisar o acórdão, constata-se que houve, de fato, a alegada omissão quanto ao Tema 360/STF, através do qual o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim compreendidas as sentenças exequendas que estejam fundadas em norma reconhecidamente inconstitucional, desde que o reconhecimento da inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    5. Na hipótese dos autos, o trânsito em julgado do título judicial exequendo ocorreu em agosto/2014, antes do julgamento definitivo do Tema 810 (RE 870.947) pelo Egrégio STF, que se deu em 03/10/2019, sendo o caso de se prestigiar a coisa julgada. 



    6. No tocante à alegação do SINTUFEPE, especificamente quanto ao sobrestamento, não houve qualquer omissão, uma vez que inexistiu, nas razões do agravo de instrumento, qualquer pronunciamento a respeito do sobrestamento a fim de aguardar o julgamento definitivo do Tema 1170/STF. Trata-se, portanto, de inovação recursal. 



    7. Por essa razão, sua pretensão resta impossibilitada de ser apreciada, sob pena de se incorrer em inegável supressão de grau de jurisdição. 



    8. Embargos de Declaração da UFPE acolhidos para aplicar o Tema 360/STF e prestigiar o índice previsto no título executivo. Embargos de Declaração do STUFEPE não acolhidos.”



    Opostos novos embargos de declaração pelo Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais de Pernambuco - Seção Sindical da Universidade Federal de Pernambuco - SINTUFEPE-SS/UFPE, foram desacolhidos.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, inciso XXII, e 37, caput, da Constituição Federal. 



    Alega que “a Corte de origem assentou que o critério de correção monetária a ser aplicado sobre os valores executados deve ser aquele expressamente previsto pelo título judicial, no caso, a Taxa Referencial”.



    Defende que “o acórdão recorrido contrariou o entendimento do STF no sentido de que a atualização monetária deve ser feita por índice efetivamente capaz de cobrir a inflação que, atualmente, é o IPCAE”.



    Ressalta “que a existência de coisa julgada determinando a aplicação de determinado índice de correção não protege a incidência deste em caso de superveniente declaração de inconstitucionalidade da norma que o preveja, sob pena de ofensa à eficácia vinculante do precedente judicial, à cláusula rebus sic stantibus e, ainda, ao princípio do tempus regit actum.”



    Argumenta, ainda, que “não pode prevalecer o entendimento do acordão no sentido da inaplicabilidade do Tema 1.170 para tratar do índice de correção monetária, haja vista que esse precedente apresenta tese que melhor se adequa ao caso sub judice”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “para que se reconheça a inaplicabilidade da TR como índice de correção monetária desde a origem, em observância às teses firmadas nos Temas 810 e 1170 do eg. STF”.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral, decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, concluindo pela parcial procedência do recurso extraordinário e pela fixação da seguinte tese de repercussão geral: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/09.



    Ressalte-se, ainda, que esta Corte firmou entendimento no sentido que a fixação do índice de correção monetária não se reveste do manto da coisa julgada. A atualização do débito é tida como pedido implícito, podendo ser fixada em sentença mesmo sem pedido expresso da parte (art. 322, § 1º, CPC). Não se confunde, consequentemente, com a matéria de fundo sobre a qual se profere decisão com teor de definitividade. Nesse sentido, os seguintes julgados de ambas as Turma desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 1.458.348/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2024).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DEFINIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. REFORMA DO ENTENDIMENTO DE ORIGEM PARA ADEQUAR-SE AO TEMA N. 810/RG. INEXISTÊNCIA DE LESÃO À COISA JULGADA. 1. Hipótese na qual se aquiesceu com os termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para a atualização de débito, sob a justificativa de que esse critério havia sido definido em decisão já acobertada pela coisa julgada. 2. Da modificação de parâmetro de correção monetária com vistas à adequação ao que decidido, pelo Supremo, no Tema n. 810/RG não decorre lesão à coisa julgada. Precedentes. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.311.556/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 17/03/2022).



    Mais recentemente, no julgamento do RE nº 1.317.982/ES, feito paradigma do Tema 1.170 da Repercussão Geral, Relator o Ministro Nunes Marques, o Plenário do STF fixou a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado” (grifei). Confira-se a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado” (DJe de 8/1/24).



    Aplicando a ratio decidendi do Tema nº 1.170 em relação à violação da coisa julgada quanto à incidência dos juros e correção monetária, anotem-se as recentes decisões monocráticas: ARE nº 1.485.003/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 15/08/2024; RE nº 1.504.470/PE, de minha relatoria, DJe de 16/08/2024; RE nº 1.485.146/PR, Relator o Ministro Flavio Dino, DJe de 15/08/2024; RE nº 1.506.240/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/08/2024; ARE nº 1.505.415/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2024; RE nº 1.486.858/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 05/07/2024; e RE nº 1.498.686/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 02/07/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário, para aplicar o entendimento fixado por esta Corte no julgamento do Tema nº 810 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente